Tribunal: STF
Processo: AI 518862
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos os
 fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).
2.
Recurso extraordinário: descabimento: dispositivos constitucionais
suscitados no RE não cogitados pelo acórdão recorrido, nem objeto de
 embargos de declaração, não admitido pela jurisprudência do STF o
"prequestionamento implícito" (Súmulas 282 e 356).
3. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: acórdão recorrido que se limitou
a aplicar legislação infraconstitucional: alegada ofensa reflexa à
Constituição, que não enseja reexame no RE.